Tribunal: TJMT
Processo: 1079592-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1079592-33.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sindicato réu contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta contratação de contribuição sindical lançada em benefício previdenciário de aposentado, condenou o requerido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação telefônica invocada pelo sindicato comprova, de forma válida, livre e informada, a anuência do consumidor idoso aos descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam reparação por dano moral; e (iii) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, bem como se o valor da indenização fixado na origem deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação utilizada para justificar os descontos no benefício previdenciário.
4. A prova da contratação não se satisfaz com documentos unilaterais ou registros incapazes de evidenciar a formação livre, informada e inequívoca da vontade do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, em razão do dever reforçado de cautela, transparência e completude informacional.
5. Os documentos apresentados pelo réu não comprovam a existência de relação jurídica válida, porque são unilaterais, não contêm assinatura do consumidor e não demonstram anuência efetiva nem observância do dever de informação.
6. A gravação telefônica juntada pelo requerido não constitui prova idônea da contratação, pois sua autenticidade foi impugnada e o diálogo se desenvolve de modo acelerado, com termos técnicos, sobreposição de informações e questionamentos indutivos, sem pausas razoáveis para reflexão ou esclarecimento de dúvidas.
7. Embora a contratação por telefone seja admitida em tese, o fornecedor deve cercar-se de documentação mínima que ateste a lisura do procedimento e a ciência inequívoca do consumidor, ônus que não foi observado no caso concreto.
8. A ausência de prova idônea da contratação torna indevidos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário e autoriza a declaração de inexistência do débito, além da restituição dos valores cobrados.
9. O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado idoso, incidente sobre verba de natureza alimentar e essencial à subsistência, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e ofende a dignidade, a tranquilidade e a segurança econômica do consumidor, o que configura dano moral indenizável.
10. O valor da indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros adotados em casos análogos.
11. A indenização fixada na sentença mostra-se excessiva diante das circunstâncias do caso, porque os descontos mensais eram de valor baixo e não há prova de outros danos extrapatrimoniais que justifiquem patamar superior, razão pela qual o valor deve ser reduzido.
12. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porque, embora reconhecida a invalidade da contratação e a ilicitude dos descontos, não há elementos objetivos e inequívocos que demonstrem má-fé do requerido, a qual não se presume.
13. A majoração de honorários recursais não se aplica quando o recurso não é integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a restituição dos descontos na forma simples.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1009197-38.2023.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025, publ. DJE 08.10.2025; TJMT, N.U 1000261-82.2024.8.11.0079, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2025; STJ, REsp, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285; TJMT, N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022; TJMT, N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJMT, N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024; STJ, Tema 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079592-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELANTE), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO), JURANDIR DIAS DE MOURA - CPF: 046.111.951-04 (APELADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), VINICIUS PAULO INDICATTI - CPF: 029.863.190-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sindicato réu contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta contratação de contribuição sindical lançada em benefício previdenciário de aposentado, condenou o requerido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a contratação telefônica invocada pelo sindicato comprova, de forma válida, livre e informada, a anuência do consumidor idoso aos descontos em benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos ensejam reparação por dano moral; e (
iii
) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, bem como se o valor da indenização fixado na origem deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação utilizada para justificar os descontos no benefício previdenciário.

4. A prova da contratação não se satisfaz com documentos unilaterais ou registros incapazes de evidenciar a formação livre, informada e inequívoca da vontade do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, em razão do dever reforçado de cautela, transparência e completude informacional.

5. Os documentos apresentados pelo réu não comprovam a existência de relação jurídica válida, porque são unilaterais, não contêm assinatura do consumidor e não demonstram anuência efetiva nem observância do dever de informação.

6. A gravação telefônica juntada pelo requerido não constitui prova idônea da contratação, pois sua autenticidade foi impugnada e o diálogo se desenvolve de modo acelerado, com termos técnicos, sobreposição de informações e questionamentos indutivos, sem pausas razoáveis para reflexão ou esclarecimento de dúvidas.

7. Embora a contratação por telefone seja admitida em tese, o fornecedor deve cercar-se de documentação mínima que ateste a lisura do procedimento e a ciência inequívoca do consumidor, ônus que não foi observado no caso concreto.

8. A ausência de prova idônea da contratação torna indevidos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário e autoriza a declaração de inexistência do débito, além da restituição dos valores cobrados.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado idoso, incidente sobre verba de natureza alimentar e essencial à subsistência, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e ofende a dignidade, a tranquilidade e a segurança econômica do consumidor, o que configura dano moral indenizável.

10. O valor da indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros adotados em casos análogos.

11. A indenização fixada na sentença mostra-se excessiva diante das circunstâncias do caso, porque os descontos mensais eram de valor baixo e não há prova de outros danos extrapatrimoniais que justifiquem patamar superior, razão pela qual o valor deve ser reduzido.

12. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porque, embora reconhecida a invalidade da contratação e a ilicitude dos descontos, não há elementos objetivos e inequívocos que demonstrem má-fé do requerido, a qual não se presume.

13. A majoração de honorários recursais não se aplica quando o recurso não é integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a restituição dos descontos na forma simples.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1009197-38.2023.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025, publ. DJE 08.10.2025; TJMT, N.U 1000261-82.2024.8.11.0079, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2025; STJ, REsp, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285; TJMT, N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022; TJMT, N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJMT, N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024; STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência n. 1079592-33.2024.8.11.0041, ajuizada por
JURANDIR DIAS DE MOURA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos dela decorrentes, bem como condenar o réu na restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”, desde janeiro de 2024 até o último desconto, com juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescida de juros pela taxa SELIC desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, o autor,
JURANDIR DIAS DE MOURA
, sustentou ser beneficiário de aposentadoria por idade junto ao INSS e afirmou ter identificado, em seu extrato de benefício, descontos mensais de R$50,00 lançados sob a rubrica “Contribuição Sindiapi”.

Segundo narrou, jamais se filiou à entidade demandada, tampouco autorizou qualquer desconto em seu benefício previdenciário, razão pela qual postulou o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores já descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (id. 354016387).

A petição inicial foi recebida com o deferimento da gratuidade da justiça, mas com o indeferimento da tutela de urgência então requerida. (id. 354016397).

Na fase de
contestação
, o réu,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
,

suscitou

preliminar de perda superveniente do objeto argumento de que após a citação, promoveu o cancelamento da filiação e a cessação dos descontos questionados, circunstância que, no seu entender, esvaziaria o interesse processual da demanda.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação sob a afirmativa de que a adesão do autor teria ocorrido por meio de contato telefônico gravado, no curso do qual ele teria anuído com a associação e com os descontos correspondentes.

Afirmou, ainda, inexistir ato ilícito capaz de justificar restituição de valores ou compensação moral. Para lastrear sua versão, juntou documentos, dentre eles protocolo de cancelamento e link para acesso à gravação da chamada telefônica (id. 354017355).

Após realizada a infrutífera audiência conciliatória, o réu promoveu a juntada dos áudios que, segundo sustentou, comprovariam a adesão do autor aos serviços que ensejaram os descontos questionados. Intimada sobre essa prova, a parte autora manifestou-se expressamente, reafirmando que não autorizou qualquer contratação em seu nome.

Na
sentença
, o juízo rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto, ao fundamento de que o cancelamento posterior dos descontos não afastou o interesse processual do autor quanto à declaração de inexistência da relação jurídica, à restituição dos valores já descontados e à indenização por danos morais.

Quanto a questão de fundo, reconheceu a natureza consumerista da relação e entendeu que a gravação telefônica apresentada pela ré não comprovou consentimento válido do autor, pois o diálogo evidenciou deficiência de informação e indução à adesão, em afronta ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Por isso, declarou indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados desde janeiro de 2024 e condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. Ao final, julgou procedentes os pedidos, com condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (id. 354017377).

Nas
razões
do recurso
, o requerido,

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
, inicialmente afirma que não praticou ato ilícito, pois os descontos questionados decorreram de adesão regular do autor ao quadro associativo do SINDIAPI, formalizada por meio de ligação telefônica gravada, na qual teriam sido prestadas as informações pertinentes acerca da filiação, dos benefícios ofertados e do valor da contribuição mensal.

Argumenta que o recorrido não buscou solução administrativa antes do ajuizamento da demanda, pois não formulou pedido de cancelamento nem apresentou reclamação prévia perante a entidade sindical.

Sustenta que somente tomou conhecimento da insurgência após a citação e que, tão logo cientificada da irresignação, providenciou o cancelamento da associação e a suspensão dos descontos, em demonstração de boa-fé.

Acrescenta que houve, inclusive, devolução integral do valor descontado, no montante de R$1.459,25, por meio de depósito judicial, razão pela qual entende incabível a condenação à repetição do indébito, sobretudo em dobro.

No tocante aos danos morais, defende que não houve conduta abusiva, vício de consentimento ou violação a direito da personalidade do recorrido, mas simples exercício regular de direito, de modo que os fatos narrados não ultrapassariam a esfera do mero dissabor.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a legalidade da associação e afastadas as condenações por danos morais e repetição do indébito, com a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização moral para patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (id. 354017379).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo autor
, JURANDIR DIAS DE MOURA
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 354017383).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Registro, de início, que a controvérsia devolvida a julgamento já foi apreciada por esta Câmara em caso substancialmente idêntico (N.U 1009197-38.2023.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025).

Por essa razão, e em atenção à coerência e à segurança jurídica, adianto que o presente voto seguirá a mesma orientação firmada naquele precedente, com adoção dos fundamentos lançados no acórdão paradigma.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a condenação do Sindicato apelante ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora. Subsidiariamente, analisar a eventual redução do quantum indenizatório arbitrado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação invocada como causa legítima para os descontos efetivados em benefício previdenciário.

Em casos dessa natureza, não basta a apresentação de elementos unilaterais ou de registros que não permitam aferir, com segurança, a formação livre, informada e inequívoca da vontade do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, cuja condição impõe redobrado dever de cautela, transparência e completude informacional por parte do fornecedor.

Na origem, o autor,
JURANDIR DIAS DE MOURA
, aduziu que é aposentado e percebeu a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”, a qual jamais teria contratado.

Requereu a declaração de inexistência de débito advindo do respectivo contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o requerido,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES,
defendeu a regularidade da contratação, a qual teria sido realizada por meio telefônico, inexistindo qualquer ato ilícito em sua conduta, tampouco danos morais indenizáveis.

Em que pese ao alegado pelo Sindicato, verifica-se do conjunto probatório que não foram juntados elementos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Isso porque, os documentos juntados em anexo à Contestação (id. 354017356) são unilaterais e não comprovam a anuência e o respeito ao direito de informação da consumidora, inexistindo qualquer documento assinado acostado.

A única prova disponibilizada pelo réu é uma gravação telefônica, a qual teve a sua autenticidade contraditada pelo autor quando intimado pelo juízo (id. 354017376).

Como bem pontuado na sentença, a autenticidade e confiabilidade da mencionada gravação são questionáveis especialmente porque
“o diálogo é conduzido de maneira acelerada, com a utilização de termos técnicos e a apresentação sucessiva e sobreposta de informações relativas a benefícios, custos e procedimentos, circunstância que compromete a plena assimilação do conteúdo por um leigo, notadamente por se tratar de consumidor idoso”
(id. 354017377 - Pág. 3).

E ainda,
“a suposta anuência é colhida ao término de um discurso predominantemente unilateral, estruturado como verdadeiro monólogo informativo, mediante questionamentos formulados de modo a induzir resposta afirmativa. Não se verificam pausas razoáveis para reflexão, tampouco oportunidade concreta para esclarecimento de dúvidas, o que fragiliza a higidez do consentimento e evidencia o descumprimento do dever de informação”
(id. 354017377 - Pág. 4).

Muito embora a jurisprudência permita a contratação por ligação telefônica, é indispensável que o consumidor (ainda mais quando idoso) seja plenamente informado acerca do serviço contratado por adesão e que manifeste ciência inequívoca da contratação.

Cabe ao fornecedor cerca-se de documentação mínima que atesta a lisura do procedimento, o que no presente caso não foi observada.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da contratação, a realização de descontos junto ao benefício previdenciário do autor é indevida, ensejando a declaração de inexistência do débito e o direito à restituição do valor descontado.

Esta Câmara já firmou entendimento no sentido de que, ausente prova idônea da contratação que ampare os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, com a consequente responsabilização objetiva do fornecedor e a configuração do dano moral indenizável, por se tratar de lesão que transcende o mero dissabor e alcança a dignidade do consumidor (N.U 1000261-82.2024.8.11.0079, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21/08/2025).

No que concerne à existência de dever de indenizar, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

Em que pese à irresignação recursal, verifica-se do conjunto probatório que não restou comprovada a contratação do serviço que originou as cobranças mensais no benefício previdenciário do Autor, que é idoso e certamente é utilizado para custear suas necessidades básicas.

Ou seja, tais descontos recaíram sobre verba de caráter alimentar, essencial à sua subsistência, segurança econômica e social, circunstância que excede o mero dissabor do cotidiano, configurando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial da requerente.

Assim sendo, o desconto indevido em benefício previdenciário não é mero aborrecimento, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que impõe o dever de indenizar.

Sobre o tema, esta Câmara já assentou que o desconto indevido incidente sobre verba alimentar, sem demonstração da regularidade da contratação, configura dano moral indenizável, sendo legítima a redução do quantum quando o valor fixado na origem se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21/08/2024).

Também já se decidiu, nesta Câmara, que a ausência de comprovação da contratação torna indevidos os débitos lançados em benefício previdenciário, autoriza a restituição do indébito e enseja reparação moral, devendo a devolução ocorrer de forma simples e o valor indenizatório observar os critérios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/11/2022).

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No presente caso, embora o reconhecimento da irregularidade dos descontos efetuados pela Instituição Financeira, o
quantum
indenizatório fixado na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de destoar dos precedentes adotados por esta câmara em casos análogos.

Destaca-se que os descontos apesar de ocasionarem danos extrapatrimoniais, consoante já argumentado, estes não eram de grande monta (cerca de R$50,00 por mês) e não se tem outros elementos para subsidiar que a indenização seja fixada no patamar mencionado.

Logo, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

No que se atine à restituição de valores indevidamente descontados, esta deverá ser realizada forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé da Apelante, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto, a jurisprudência deste sodalício já decidiu que, embora reconhecida a fraude na contratação e a ilicitude dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor, a qual não se presume (N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/09/2024).

Do mesmo modo, firmou-se o entendimento de que, evidenciada a ilegalidade da contratação e o defeito na prestação do serviço, a devolução dos valores deve ser simples, reservando-se a repetição em dobro apenas às hipóteses em que demonstrada conduta dolosa ou maliciosa da instituição financeira (N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2024).

No caso dos autos, conquanto reconhecida a ausência de contratação válida e, portanto, a irregularidade dos descontos, não há elementos suficientes que evidenciem de forma objetiva e inequívoca a má-fé do requerido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que a restituição dos valores descontados da aposentadoria seja feita de forma simples.

Em razão da sucumbência mínima do autor, incabível a readequação da verba honorária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026